Tribunal: TJDFT
Processo: 0710789-42.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0710789-42.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRUNO RAMIREZ CARVALHO AMORELLI RIBEIRO PEREIRA APELADO: JOAO VITOR RAMIREZ CARVALHO GONZAGA MARTINS, MAURICIO EUSTAQUIO REZENDE SILVA, LETICIA TEODORO CARVALHO REZENDE D E S P A C H O Apelação interposta por Bruno Ramirez Carvalho Amorelli Ribeiro Pereira (autor) contra a sentença de procedência parcial dos pedidos formulado em “ação declaratória de nulidade de negócio jurídico”. O apelado, em contrarrazões, juntou documentos que seriam aparentemente novos (id 68991205). Assim, intime-se o apelante para se pronunciar sobre os documentos juntados (Código de Processo Civil, artigo 1.009, § 2o). Prazo: 15 dias. Brasília/DF, 30 de abril de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator